Tribunal: STF
Processo: Rcl 47352
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.
    Narra o reclamante que: a) “O Reclamante foi incluído no Sistema Penitenciário Federal em 22/06/2016, mais exatamente na Penitenciária Federal em Catanduvas/PR onde se encontra acautelado até a presente data”; b) “por 4 (quatro) vezes, teve seu período de permanência renovado, e se encontra em trâmite na origem, próximo de se escoar o prazo de permanência (05 jun/2021) pelo 5º (quinto) ano consecutivo o procedimento de renovação em estabelecimento prisional federal”; c) o DEPEN emitiu ofícios encaminhados ao Juízo Federal Corregedor da Penitenciária de Catanduvas/PR opinando pela continuidade de sua custódia em unidade prisional federal, sob a justificativa de que “tem feito tentativas de burlar o monitoramento da unidade para utilizar de seus advogados no intuito de exercer suas atividades criminosas extramuros, denotando a permanência de sua liderança”; d) “Em busca de obter os devidos esclarecimentos e acesso às provas acerca das acusações dispensada ao reclamante, a defesa peticionou requerendo providências do DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO”, contudo lhe foi negado acesso aos documentos que subsidiaram a conclusão do órgão, alegando “serem os documentos sigilosos nos termos da Lei 12.527/2011 e do Decreto nº 2.134/1997 e respectiva decisão judicial”; e) “vislumbra-se, assim, afronta à Súmula Vinculante nº 14, editada por este Excelso Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a mesma permite o acesso irrestrito dos autos processuais ao defensor do réu e que estão sendo realizados atos e decisões judiciais sem que se saiba o teor dos documentos produzidos na persecução criminal”. 
    A PGR, em parecer, manifestou-se pela improcedência da reclamação (eDOC.17). 
    É o relatório. Decido.
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14, apontada como paradigma na presente reclamação, tem o seguinte teor:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, diga respeito ao exercício do direito de defesa”. 
    Assim, denota-se a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma, pois o reclamante não pretende, em verdade, acesso a elemento de prova já documentado em procedimento investigatório, mas sim acesso a relatório de inteligência elaborado pelo DEPEN, e que ao que tudo indica não foi sequer juntado aos autos.
    Com efeito, da análise da própria redação do verbete sumular e dos debates que levaram à sua edição resta claro o objetivo do precedente em resguardar o acesso do advogado a elementos de prova já documentados em que, o indivíduo por ele assistido, figure como investigado ou indiciado. Neste passo, o acesso a supostos relatórios não documentados nos autos e que portanto, não compõem o acervo processual e probatório a ser utilizado pelas partes e pelo magistrado, não está, salvo melhor juízo, abarcado pelo enunciado sumular. A esse respeito, reporto-me ao que decidi no julgamento de caso análogo (Rcl 27.427, grifei):
     “3. Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).
      Nessa ótica, não se está aqui a fazer juízo integral de chancela do ato reclamado. Em outras palavras, não se trata de, nesta oportunidade, avaliar a sustentação jurídica do ato reclamado sob o viés do indeferimento da reabertura da instrução processual. Não cabe perquirir, portanto, o acerto ou desacerto do não acionamento do art. 616, CPP.
      É nesse contexto, por exemplo, que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 
    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 26269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2017; Rcl 25688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/05/2017 e Rcl 25156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017.
      A cognição, em verdade, cinge-se aos lindes da eventual assimetria entre a decisão impugnada e o ato apontado como paradigma. Ou seja, se o ato reclamado inobservou o direito do defensor de ter acesso a elementos de prova, já documentados em procedimento investigatório, e que digam respeito ao exercício da ampla defesa.
      Com efeito, a autoridade da Súmula Vinculante 14 é voltada a tutelar o acesso a elementos probatórios, e não a conferir, por si, direito subjetivo, diretamente ou por empréstimo, à produção de provas. O ato reclamado, por sua vez, cingiu-se ao campo da inadmissão probatória.
      (...)
      Sendo assim, o indeferimento de reabertura da instrução processual não atende ao pressuposto da aderência estrita, circunstância a impedir o acolhimento do pleito formulado.”
    Não bastasse, diversamente do incidente protegido pelo escopo da súmula, não busca o reclamante acesso a dados constantes em procedimento investigatório, mas sim a dados que teriam instruído Incidente de Transferência entre Estabelecimentos Prisionais, objetivo igualmente não contemplado pelo entendimento sumular apontado como paradigma. 
    Destarte, na medida em que ausente perfeita identidade material entre o ato reclamado e a súmula invocada, a reclamação revela-se incabível. 
    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 4 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente